Tribunal: TJDFT
Processo: 0009056-10.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009056-10.2008.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS DUARTE RECORRIDO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO Esta Presidência (ID 11516006) indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interposto por CARLOS DUARTE, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ determinou a devolução dos autos à origem, para a observância do regime disciplinador dos recursos repetitivos, tendo em vista o Tema 907. Esta Presidência negou seguimento ao apelo especial (ID 11516013). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos considerando que os assuntos versados no recurso extraordinário correspondem aos Temas 466 e 662, ambos da sistemática da repercussão geral (ID 11516013). Sobre ambos os Temas, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas, por serem questões infraconstitucionais, situações que inviabilizam o processamento do apelo extremo. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034